Tribunal: TCU
Processo: 026.415/2007-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13109/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em fazer a determinação adiante especificada, bem como em autorizar o oportuno arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.415/2007-7 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Paulo Guilherme Fernandes (XXX.470.021-XX); Sérgio Netto de Oliveira (XXX.743.027-XX) 1.2. Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Aparecida Rosa Soares (45.699/OAB-DF) e outros, representando Sérgio Netto de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (ata 22/2011), encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU), bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do Mandado de Segurança 34.735, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do qual foi proferida decisão liminar que impede o cumprimento integral dos Acórdão 2815/2015-TCU-Plenário e 2.925/2016-Plenário.